Tribunal: TCU
Processo: 022.170/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 508/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de que o exame do ato 129008/2022 pode ser considerado prejudicado, por inépcia, em função das inconsistências nas informações prestadas que impossibilitam a análise, nos termos do art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de Aposentadoria 129008/2022 - Inicial - LUCIANA ROSA PIOVESAN ROCHA, integrante do presente processo, com fundamento no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU); b) Determinar ao órgão/entidade Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que emita novo ato, livre da inconsistência ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria de LUCIANA ROSA PIOVESAN ROCHA, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; e c) Informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.170/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luciana Rosa Piovesan Rocha (XXX.183.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.